Tribunal: TJDFT
Processo: 0753266-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA. BLOQUEIO JUDICIAL CONSIDERADO COMO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de n.o 0755255-81.2020.8.07.0016, rejeitou a impugnação aos cálculos e homologou os cálculos contidos na planilha de ID no 190029069, que verificou pagamento a maior de R$ 758,61.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67263547). Gratuidade de justiça deferida (ID 67458409).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, embora os cálculos da Contadoria gozem de presunção de legitimidade, esta é relativa e, no caso, foram indevidamente computados bloqueios posteriores à petição do agravante que não foram transferidos à conta judicial, além de ter havido desconsideração de parâmetros fixados na decisão exequenda, gerando incongruências e a indevida inclusão de valores sequer levantados, o que compromete a fidedignidade do saldo e macula a determinação de devolução de R$ 758,61 e o desbloqueio em favor dos agravados, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Diante disso, pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão e, ao final, o provimento do agravo para reformá-la, com reavaliação dos cálculos pela Contadoria.
4. Não apresentadas contrarrazões.
5. Deferido o efeito suspensivo pleiteado (ID 67458409).
II. Questão em discussão
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos elaborados pela Contadoria observaram corretamente os parâmetros fixados na decisão exequenda, notadamente quanto à inclusão de bloqueios posteriores e à consideração de valores efetivamente transferidos à conta judicial; e (ii) diante disso, saber se a determinação de devolução de valores e de desbloqueio em favor da parte agravada pode ser mantida.
III. Razões de decidir
7. A sentença (ID 88213366) julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, declarando a resolução do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a ser atualizada a partir do efetivo desembolso, acrescida de juros desde a citação.
8. Em fase de cumprimento de sentença, a Contadoria elaborou cálculo em 08/07/2021 (ID 97030330), fixando o débito em R$ 3.092,42, compreendendo principal, correção, juros, multa e honorários.
9. Em 28/07/2021 houve bloqueio de R$ 467,95 via BacenJud (ID 98765469), posteriormente transferido ao autor em 19/10/2021 (ID 106035250). Na sequência, em 05/11/2021, a Contadoria atualizou o saldo, apurando R$ 2.814,93 (ID 107771714).
10. Nova planilha em 04/04/2022 (ID 120580012) apontou débito de R$ 3.082,36. Em 22/06/2022, houve novo bloqueio judicial no valor de R$ 2.332,51 (ID 128803001). Posteriormente, certidão de 09/11/2023 (ID 177709782) registrou que, em consulta ao sistema BankJus, o valor de R$ 3.082,36 havia sido depositado no processo, o qual, atualizado, totalizava R$ 3.347,07. O saldo disponível que foi levantado pelo autor em 20/11/2023 (IDs 178734155 e 178731735), no montante de R$ 3.351,95.
11. Em 26/01/2024, a Contadoria apresentou atualização (ID 184791580), indicando pequeno saldo de R$ 198,38. Contudo, em 26/02/2024 ocorreram novos bloqueios: R$ 952,74 (ID 187776000), R$ 150,00 (ID 187776003) e R$ 2.309,72 (ID 187776007).
12. A planilha subsequente (ID 190029069) concluiu pela existência de saldo negativo de R$ 758,61 em favor da parte executada. Diante disso, determinou-se a devolução dessa quantia e o desbloqueio em favor dos agravados.
13. Do parecer técnico (ID 69989790), extrai-se que: (i) os dois primeiros pagamentos foram considerados pela data de transferência (R$ 467,95 em 19/10/2021 e R$ 3.082,38 em 22/06/2022); (ii) no terceiro, entretanto, foi utilizada a data do bloqueio (04/12/2023), e não a da efetiva transferência, que sequer foi confirmada; (iii) o alegado “pagamento a maior de R$ 758,20” não corresponde exclusivamente a valores recebidos pelo exequente, mas também a montantes apenas bloqueados; e (iv) não houve uniformidade metodológica, ora se considerando transferências, ora bloqueios, comprometendo a coerência e a confiabilidade do cálculo.
14. A constrição de valores via BacenJud/SisbaJud não equivale a pagamento. Apenas a transferência à conta judicial, seguida de levantamento pelo credor, caracteriza quitação parcial (CPC, art. 854, §§ 5o e 6o). Assim, a mera existência de bloqueio não pode ser considerada “dedução” ou “pagamento”.
15. A adoção de critérios distintos (ora data da transferência, ora data do bloqueio) gerou saldo negativo de R$ 758,61, sem correspondência com valores efetivamente recebidos pelo exequente.
16. A decisão recorrida, ao homologar a planilha e determinar não apenas o desbloqueio, mas também a devolução de parte da quantia recebida pelo recorrente aos recorridos, limitou-se a invocar a presunção de legitimidade da Contadoria, sem enfrentar a ausência de comprovação documental da transferência, fragilidade reconhecida inclusive pelo próprio órgão técnico. Essa presunção, contudo, é relativa e não resiste diante da evidência de erro material consistente em tratar bloqueio judicial, sem prova de efetiva transferência, como se pagamento fosse.
17. A homologação de planilha viciada por ausência de uniformidade metodológica e por falta de comprovação documental da transferência compromete a segurança da execução. Impõe-se, assim, reconhecer o erro material (CPC, art. 494, I), afastar a planilha homologada e determinar nova consulta ao sistema BankJus e novo cálculo, com observância dos parâmetros do título e com dedução apenas de valores comprovadamente transferidos e levantados. Após, caberá ao juízo de origem proferir nova decisão, à luz do recálculo apresentado, definindo de forma segura eventual saldo remanescente e a quem ele é devido.
18. Somente após o recálculo, com memória discriminada e juntada dos documentos comprobatórios das transferências, será possível decidir com segurança sobre eventual saldo e liberar ou devolver valores bloqueados.
IV. Dispositivo e tese
19. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em honorários.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 854, §§ 5o e 6o, art. 494, I.